Tribunal: TJMT
Processo: 1029868-88.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029868-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA EUNICE BRAGA DE SOUZA - CPF: 405.463.301-34 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), MLOG ARMAZEM GERAL LTDA. - CNPJ: 05.117.268/0008-06 (RECORRIDO), ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - CPF: 807.775.703-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1029868-88.2021.811.0001

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Maria Eunice Braga de Souza

Recorrido(s):
MLOG ARMAZEM GERAL LTDA e BANCO ITAUCARD S/A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/09/2022

Ordem de pauta:
05

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - VÍCIO NO PRODUTO – RECOLHIMENTO DO REFERIGERADOR – ESTORNO DO VALOR CORRESPONDENTE REALIZADO NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamante ante sentença em ação declaratória, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, por entender que o estorno do valor de R$ 2.697,11 (dois mil seiscentos e noventa e sete reais e onze centavos), atinente à compra de um refrigerador junto à recorrida
MLOG ARMAZEM GERAL LTDA, que apresentou vício (aquecimento exterior) foi realizado pelo segundo recorrido na fatura correspondente ao mês de novembro de 2020.

2.
A recorrente aduz que adquiriu um refrigerador pelo valor R$ 2.697,11 (dois mil seiscentos e noventa e sete reais e onze centavos), em 12 (doze) parcelas, por meio do cartão de crédito de sua titularidade, junto ao Banco Itaú, todavia, dias após a aquisição, o produto apresentou vício, aquecendo exacerbadamente, o que resultou na sua devolução ao fornecedor.

3.

Contudo, mesmo com a retirada do produto, não fora realizado estorno da quantia paga pelo bem nas faturas de seu cartão de crédito, que fora cobrada normalmente nas faturas mensais subsequentes. Desse modo, requereu o abatimento do montante e a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais.

4.

De sua vez, o demandado Mlog Armazém trouxe em sua contestação informativo da administradora do cartão de crédito da autora que o cancelamento da compra foi realizado em 25/09/2020 e o estorno fora efetuado na fatura do mês de novembro de 2020, em 04/09/2020, indicado pelo requerido Banco Itaú no id. 123791467.

5.

Sentença de improcedência dos pedidos iniciais, posto que o juízo
a quo
entendeu que os demandados comprovaram suficientemente que o cancelamento da compra e o estorno da respectiva quantia foram efetivamente realizados.

6.

Insurgência apenas da autora que pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, pois os montantes atinentes às prestações da aquisição foram debitados das faturas de seu cartão de crédito.

7.

Dos autos se vê que diversamente do que a recorrente defende, os recorridos realizaram o cancelamento da compra do refrigerador que apresentou vício em 25/09/2020, com o consequente estorno da quantia na data de 04/09/2020, lançado na fatura do mês de novembro de 2020, não havendo falar em necessidade de nova devolução da quantia, ou, ainda, qualquer abalo moral passível de indenização.

8.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a recorrente não comprovou fato constitutivo do seu direito em se ver ressarcida e indenizada pelos supostos danos materiais e morais experimentados, conforme era de sua incumbência, uma vez que não há nos autos provas que corroborem a alegação de que o estorno perquirido não foi realizado.

9.

Importante destacar neste caso concreto que, embora haja a previsão de inversão do ônus da prova em favor do consumidor no art. 6º, VIII, da norma consumerista, cabia ao recorrente provar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC, o que não o fez.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

12.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022